Tribunal: STF
Processo: ARE 1338809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor Público Municipal - Adicional por tempo de serviço - Art. 22-A da Lei Complementar Municipal nº 230 de 2010 - Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, 18, caput, 30, I, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a r. sentença lançada apreciou, em todos aspectos, a lide trazida e deu solução absolutamente adequada ao caso em questão em conformidade, aliás, com a jurisprudência deste Colégio Recursal, afastando todas as alegações da contestação (agora reiteradas em sede recursal), merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    É certo que a Lei Complementar Municipal nº 230/2010, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais do magistério do município de Taboão da Serra suprimiu o direito da classe ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço, conforme seu art. 22-A.



    Ocorre que referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0007830-61.2016.8.26.0000, decisão que tem eficácia erga omnes e de observância obrigatória.



    Foi restabelecido, com isso, o direito dos profissionais do magistério do Município de Taboão da Serra à percepção dos quinquênios e sexta-parte.



    (...)



    Assim sendo, não existindo no mundo jurídico o artigo 22-A da Lei Complementar Municipal nº 230/10, absolutamente válido o reconhecimento do direito ao quinquênio à parte autora, eis que pautado nos artigos 124, inciso II, e 128 da Lei Complementar Municipal nº 18/94.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente